Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-72.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004501-72.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA MACARINI ECHERT - CPF: 340.073.341-53 (APELANTE), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO FILHO E SÓCIO COM A ESPOSA. ENTREGA DE BENS, COM RENUNCIA DE DIREITOS E QUITAÇÕES RECÍPROVAS. ACORDO COM CUNHO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO GRATUITA. NULIDADE AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. ACORDO QUE BENEFICIA O NÚCLEO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARA. RECURSO PROVIDO.

Embora sem prévia autorização judicial, se o curador pratica ato que reconhecidamente beneficia a curatelada e o núcleo familiar, não havendo litígio quanto ao acordo celebrado e homologado judicialmente, é possível que o ato seja convalidado de maneira ulterior em juízo, a fim de garantir o melhor interesse da incapaz, com a segura financeira que envolve o ajuste celebrado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA MACARINI ECHERT,
representada por seu cônjuge e curador, contra sentença proferida nos autos do Requerimento de Alvará Judicial que julgou improcedente a pretensão de expedição de alvará judicial
para regularidade e transferência mediante escritura pública de imóveis cedidos onerosamente à Jaqueline Ribeiro de Oliveira,
para a efetiva formalização do acordo entabulado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Pedido de Alimentos Provisórios, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, sob n. 1001597-50.2020.8.11.0051.

Explica que na citada ação de Divórcio, resultou no acordo devidamente homologado pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde; que a ação foi ajuizada pela ex-companheira do Sr. Odair Eckert, filho e sócio dos apelantes, que veio a óbito.

Transacionou-se naquela ação, por mera liberalidade, pela transferência de seis terrenos urbanos mediante 450 m2 cada e o valor unitário de R$ 250.000,00 resultando o valor de R$ 1.500.000,00.

Inobstante o acordo, restou julgado improcedente a expedição de alvará judicial para regularização e finalização da transação.

A respeito dos fundamentos adotados na sentença, explica que o curador nomeado para representar os interesses da apelante, não se enquadrando, portanto, na situação do artigo 1.748 cc 1781 ambos do CC, mas, sim na exceção prevista no artigo 1.783 do CC, que dispensa o cônjuge sob regime de comunhão universal de bens e que estiver no exercício da curatela de seu consorte de prestar contas da administração do patrimônio do incapaz.

Explica ainda que a transferência não se dará a título gratuito, posto que há interesse econômico em jogo, eis que, “a divisão das cotas em sede de partilha de bens, a composição da empresa seria afetada diretamente, assim, a fim de preservar e manter a administração da empresa concentrada exclusivamente no seio familiar, a título de remuneração pelo percentual litigado na ação n. 1001597-50.2020.8.11.0051”.

Ainda faz considerações quanto à possibilidade de autorização posterior da transação pelo juízo, nos termos do artigo 1748, parágrafo único.

Requer, nestes termos, a expedição de alvará judicial para que ocorra a efetiva transferência da propriedade mediante escritura pública e averbação nas matrículas dos seis terrenos descritos na exordial, de titularidade da apelante e de seu curador, para Jaqueline Ribeiro Oliveira, nos termos do acordo entabulado, assinado e homologado.

Se acaso mantida a sentença, subsidiariamente, requer a nulidade com o retorno dos autos para que seja oportunizada a instrução processual.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os fundamentos das razões recursais.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
MARIA MACARINI ECHERT,
representada por seu cônjuge e curador, contra sentença proferida nos autos do Requerimento de Alvará Judicial que julgou improcedente a pretensão de expedição de alvará judicial
para regularidade e transferência mediante escritura pública de imóveis cedidos onerosamente à Jaqueline Ribeiro de Oliveira,
para a efetiva formalização do acordo entabulado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens cc Pedido de Alimentos Provisórios, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde sob n. 1001597-50.2020.8.11.0051.

Pois bem.

Segundo consta, os apelantes firmaram acordo com a Sra. Jaqueline Ribeiro Oliveira, na ação n.º 1001597-50.2020.8.11.0051, onde concede a propriedade de 06 terrenos urbanos, localizados na Rua Demétrio Gueno, Quadra 07, Lotes 03, 04, 05, 06, 07 e 08 do Loteamento Campo Real, no município de Campo Verde/MT, de modo que pretendem a expedição de alvará judicial para concretizar a alienação (escrituração) dos imóveis concedidos a Sra. Jaqueline.

A apelante, Sra. Maria, sofreu acidente vascular cerebral (AVC), e seu esposo ingressou com ação de interdição (PJE n.º 1002296-07.2021.8.11.0051), de modo que foi nomeado curador provisório no dia 09/07/2.021.

A disposição de bens ocorreu após a interdição da Sra. Maria Macarini Eckert, a qual foi decretada no dia 17/05/2.022, ou seja, o acordo foi firmado pelo curador, no dia 06/10/2.022, representando a interditada, que era incapaz no momento do negócio jurídico.

Primeiro é necessário destacar que em que pese a decisão do RAI n. 1028199-32.2023.8.11.0000, que garantiu ao curador amplos e irrestritos poderes para gerir o patrimônio do casal, sem a prévia necessidade de autorização judicial (salvo se porventura houver qualquer motivo futuro que justifique a intervenção judicial, e/ou prestação de contas), o direito restou reconhecido com julgamento em fevereiro do corrente ano e o acordo que envolve o pedido de alvará foi celebrado muito tempo antes, em outubro de 2.022; assim, diante da natureza constitutiva da sentença de interdição, a decisão do RAI possui efeitos são
ex nunc,

portanto, não retroage e atinge o acordo celebrado.

A proposito:

“
INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. ERRO OU VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DATA INICIAL DA INCAPACIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
SENTENÇA. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC.
CURADOR. ALTERAÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE.

1.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Também se afasta a alegação quando a parte participa regularmente dos atos processuais e apresenta provas e defesa.

2.

A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando. 3. A conclusão do laudo em sentido contrário ao pretendido, sem provas concretas de vícios ou erros é insuficiente para invalidá-lo.

3.

4. Nos termos do art. 755 do CPC, na sentença que decretar a interdição, compete ao Juiz tão somente nomear curador e fixar os limites da curatela. Não há dispositivo que obrigue o Juiz a determinar a data inicial da incapacidade.

4.

Diante da natureza constitutiva da sentença de interdição, os seus efeitos são ex nunc, a fim de preservar os eventuais negócios jurídicos anteriormente celebrados e, assim, resguardar a segurança jurídica das relações com terceiros. Eventual pretensão para anular atos jurídicos ou ressarcir despesas deve ser veiculada em ação própria. Precedentes do STJ. (...)
” (Acórdão 1183762, 00030623820178070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) negritei

Seguindo, de acordo com artigo 1.748, III, do CC:
“Compete também ao tutor, com autorização do juiz: (...)
III - transigir;”.

Já o parágrafo único, assim dispõe:

“Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz".

No caso, o juízo não aprovou o ato realizado pelo curador, ao fundamento de que o ato é nulo de pleno direito, pois, foi celebrado em processo no qual os apelantes não são partes e trata-se de disposição à título gratuito o que é expressamente rechaçado pela norma, ou seja, de dispor de bens do incapaz a título gratuito.

Vejamos.

Segundo o artigo 1.749, II, CC:
“Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade: II - II - dispor dos bens do menor a título gratuito;”.

Partindo-se da ideia de que dispor a título gratuito pressupõe inexistência de contraprestação e que o título oneroso, pressupõe a sujeição a um ônus ou encargo, tenho a situação não envolve “título gratuito” propriamente dito,
pelas razões que passo a expor:

O acordo foi celebrado entre Jaqueline Ribeiro Oliveira e o Espólio de Odair Eckert, no qual as partes convencionaram, nos autos

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Pedido de Alimentos Provisionais, Alimentos Definitivos e Regulamentação de Guarda, com a devida aquiescência dos apelantes (sendo a da Maria Macarini Echert, através do curador), quanto a disposição de bens pertencentes ao núcleo familiar, ai incluído os da Sra. Maria.

Segundo consta, à Jaqueline couberam bens e direitos, e, em contrapartida declarou que abria mão de todo e qualquer direito sobre bens moveis ou imóveis relacionados ou que possa existir ou se relacionarem ao senhor Odair Eckert e seus herdeiros, a partir do acordo.

Vejamos:

“10) A Sra. JAQUELINE RIBEIRO OLIVEIRA neste ato acompanhada e orientada pelo seu procurador que essa assina: Declara/ciente e de acordo com as cláusulas desse acordo: Exteriorizando sua vontade pura e cristalina em abrir mão de todo e qualquer direito sobre bens moveis ou imóveis relacionados ou que possa existir ou se relacionar ao senhor Odair Eckert e seus herdeiros. E que se dá por indenizada financeiramente a título indenização da sua constância ao lado do requerido.

11) A Sra. JAQUELINE RIBEIRO OLIVEIRA não poderá reclamar do Espolio qualquer eventual participação em qualquer tipo de atividade no agronegócio ou em empresas e etc.., e este não poderá imputar àquela qualquer dívida ou obrigação relacionada à tais atividades praticadas dando os pagantes total quitação de qualquer tipo de encargo/divida fiscal ou empresarial em nome de Odair Eckert que exista ou que possa vir a existir.

12) A Sra. JAQUELINE RIBEIRO OLIVEIRA não poderá reclamar do ESPOLIO qualquer espécie de renda, fruto, produto, insumo, estoque de qualquer natureza, crédito tributário, resultado financeiro ou de produção, distribuição de lucros ou dividendos, enfim qualquer direito decorrente de tais atividades profissionais ou outras relacionadas ao requerido/Odair Eckert e seus herdeiros;

13) Firmado esse acordo a Sra. JAQUELINE RIBEIRO OLIVEIRA livremente usar, gozar, dispor e usufruir de seus bens como melhor lhes aprouver, respondendo pessoalmente por eventuais obrigações incidentes sobre eles, ou seja, cada será beneficiário de direitos e beneficios dos bens que lhes forem direcionados em acordo indenizatório, como também pelas obrigações que sobre eles recaírem;

14) Por meio do acordo, os litigantes outorgam quitações recíprocas nada mais podendo ser reclamado no presente ou Muro, realçando as partes que os valores aqui lançados levam em consideração a avaliação atual e recente do patrimônio conforme fixado pelas partes, e transacionam de forma consciente e livre, renunciando eventual discussão sobre valorização ou deterioração de bens que ora englobam o patrimônio acordado e aqui descrito; (...)”.

Ou seja, pelos termos do acordo, não há falar que não houve contraprestação, posto que o acordo acabou por solucionar a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Pedido de Alimentos Provisionais, Alimentos Definitivos e Regulamentação de Guarda, no qual, acabou por envolver,

seja direta ou indiretamente, em face do falecimento do Sr. Odair Eckert, sócio e filho dos apelantes, bens de todo núcleo familiar.

A situação foi explicada na apelação, da seguinte forma:

“Considerando o interesse dos Apelantes em centralizarem a administração da empresa (Irmão Eckert Comércio de Combustíveis LTDA) ... em seu núcleo familiar, optaram as partes pela negociação firmada no acordo, vez que, 10% (dez por cento) do capital social da empresa pertence ao Espólio de Odair.

Vislumbrando a divisão de cotas em sede partilha de bens, a composição da empresa seria afetada diretamente, assim, a fim de preservar e manter a administração da empresa concentrada exclusivamente no seio familiar, a título de remuneração pelo percentual litigado na ação ... decidiram por transferir os imóveis a Jaqueline”.

Diante dessas circunstâncias tenho que houve contraprestação, ou seja, ônus envolvido no acordo, que é renúncia de direitos e quitações recíprocas.

Nesse cenário, com fulcro no artigo 1748 § único, do CC, não encontro óbices em proceder com convalidação do ato praticado pelo curador que participou de acordo e pôs termo na partilha mencionada, com a finalidade dar segurança financeira a família, aí incluída a curatelada.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. VIÚVA MEEIRA INTERDITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESPESA TOMADA PELO INVENTARIANTE E CURADOR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA.
POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO ULTERIOR.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DE AMBOS. RATEIO IGUALITÁRIO. CABIMENTO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância da regra do art. 1.748, V, c/c art. 1.774 todos do Código Civil, ?que prevê que caberá ao tutor, e também ao curador, apenas mediante prévia autorização judicial, propor ou responder as ações que envolvam o tutelado ou curatelado, é causa de nulidade relativa (ou anulabilidade) suscetível de convalidação e ratificação judicial posterior? ( REsp 1705605/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 2. Malgrado a interditada seja unicamente meeira, ela necessita do inventário para arrecadação do espólio para que sua parcela seja destacada a fim de que possa usufruir de sua meação, no caso, decorrente do regime da comunhão universal de bens. Somente após o levantamento dos bens comuns, será possível destacar do espólio a meação, extinguindo-se a mancomunhão até então existente, para posterior partilha ou adjudicação da parcela restante em favor dos herdeiros. 3. Embora sem prévia autorização judicial, se o inventariante contrata a prestação de serviços advocatícios para ajuizamento de ação de inventário, em que a incapaz sob sua curatela é meeira do espólio arrecadado, sendo os honorários avençados de maneira razoável e proporcional, dentro dos parâmetros permitidos e sem abuso do dever de administração do patrimônio da curatelada, é possível que o ato seja convalidado de maneira ulterior em juízo, a permitir que a despesa seja rateada entre o curador, como único herdeiro, e a interdita, como viúva meeira, sendo ambos beneficiados pelos serviços prestados, em que pese a atuação da Curadoria Especial a fim de garantir o melhor interesse da incapaz, considerando ainda que houve dissenso apenas quanto ao pagamento do referido débito. 4. Dessa forma, tenho por razoável o rateio igualitário dos honorários advocatícios ainda remanescentes avençados pelo inventariante, uma vez que prestados os correspondentes serviços também em benefício da incapaz, inexistindo abusividade ou prejuízo a impedir que o herdeiro e a viúva assumam o débito. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-DF 07268456120208070000 DF 0726845-61.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para convalidar o ato praticado pelo curador, no acordo homologado judicialmente nos autos do processo n. 1001597-50.2020.8.11.0051, autorizando a expedição do alvará judicial conforme requerido na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024